Tribunal: TJDFT
Processo: 0751325-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e em 03/11/2023. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 30/11/2023, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403